Tribunal: TJDFT
Processo: 0706429-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706429-18.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VECTOR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. UNIDADE ECONÔMICA/PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DISTRITO FEDERAL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. 1. O ISSQN é devido no município ou no Distrito Federal quando o serviço contratado demanda uma equipe técnica para a prestação do serviço e os profissionais da empresa contratada atuam presencialmente, caracterizando o estabelecimento prestador, com unidade econômica/profissional, ainda que temporariamente (artigo 4o, da LC no 116/2003). 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/2003, porque a competência para cobrar o ISSQN pelo serviço de teleatendimento prestado ao Senado Federal é do município de Fortaleza/CE, onde fica localizada sua sede. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 156, inciso III, da Constituição Federal. Requer nos IDs 30840474 – Pág. 10 e 30840471 – Págs. 12/13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Mikael Pinheiro de Oliveira (OAB/CE 24.800). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos da LC 116/2003. Com efeito, a Corte Superior também entende que o ISSQN “é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”. (REsp 1787276/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 31/8/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Também não merece ser admitido o apelo extraordinário quanto à indicada ofensa ao artigo 156, inciso II, da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate, pois, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, apesar de terem sido opostos embargos de declaração, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1323080 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 10/1/2022. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o recurso extremo não deveria transitar, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 28342378 – Pág. 4, verbis: Analisando os termos do contrato, verifica-se que apesar da apelante alegar que não existia unidade econômica da empresa no DF e que “todo o gerenciamento, diretrizes operacionais, estrutura gerencial, organizacional e administrativa, tomada de decisões, se davam na sede da empresa, em Fortaleza/CE”, era necessário manter presencialmente no Senado Federal uma estrutura com equipe técnica capaz de realizar o serviço contratado. Diante disso, não há como se desconsiderar que, no caso concreto, por força de previsão contratual, a operação e o suporte da Central de Atendimentos de forma contínua, exclusivamente nas dependências do tomador/contratante, são elementos suficientes para a caracterização de existência de estabelecimento prestador no local onde prestados os serviços (unidade profissional/econômica, ainda que temporária), nos termos do que dispõe o artigo 4o da LC 116/2003. É evidente que, para reapreciar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reanalisar fatos e provas, bem como cláusulas contratuais, providências vedadas pelos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF (ARE 1346492 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 10/1/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Mikael Pinheiro de Oliveira (OAB/CE 24.800). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015